Tribunal: STF
Processo: RHC 192418
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. COMPREENSÃO DO PLENO DO STF NO HC 166.373. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser sucessivo o prazo para apresentação das alegações finais entre os coacusados que ostentem a condição de delator, em decorrência de acordo de colaboração premiada, e de delatado. Pende de deliberação pelo colegiado a fixação de tese a orientar as demais esferas jurisdicionais. Precedente: HC 166.373.



    3. Na hipótese, a insurgência foi apresentada após a interposição do recurso de apelação em face da sentença condenatória, em circunstâncias distintas do processo paradigma, no qual a contestação quanto à ordem de apresentação das alegações finais deu-se logo após a intimação para a realização de tal ato.



    4. A aplicação retroativa da compreensão do Supremo Tribunal Federal aos casos em que já ultrapassada a fase de apresentação das alegações finais sem qualquer impugnação da parte não se revela imperativa no âmbito desta Suprema Corte, até que sobrevenha a fixação pelo colegiado da tese vindoura. Tal avaliação incumbe, por ora, aos juízos ordinários. 



    5. Agravo regimental desprovido.